Tribunal: TJDFT
Processo: 0703078-13.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703078-13.2019.8.07.0005 AGRAVANTE: EDIVANIO CARVALHO FERNANDES AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A DECISÃO Trata-se de agravo interposto por EDIVANIO CARVALHO FERNANDES, contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso constitucional por ele manejado, aplicando a sistemática dos recursos repetitivos. O recurso previsto no artigo 1.042 do CPC/15 só é cabível quando inadmitido o recurso constitucional, o que não é o caso dos autos. Assim, não conheço do agravo interposto, por ausência de previsão legal, pois, julgada a matéria pelas instâncias superiores sob o regime dos repetitivos ou da repercussão geral, exclui-se nova apreciação pelas Cortes Constitucionais. Neste sentido é o entendimento do STF, aqui aplicável por analogia no caso dos repetitivos: Examinados os autos, verifica-se que não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal. O novo Código de Processo Civil determina que, submetido o recurso paradigma ao Plenário Virtual para a análise da repercussão geral da matéria nele devolvida, os Tribunais de origem deverão: a) negar seguimento ao recurso extraordinário cuja repercussão geral tenha sido negada pelo Supremo Tribunal Federal (alínea a do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil); b) sobrestar o recurso extraordinário para aguardar o julgamento de mérito da questão com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (inciso III do art. 1.030 do Código de Processo Civil); c) negar seguimento ao recurso extraordinário ou exercer o juízo de retratação se o acórdão contra o qual interposto o recurso estiver ou não em conformidade com entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral (alínea a do inciso I e inciso II do art. 1.030 do Código de Processo Civil). Por outro lado, a norma do art. 1.042 do Código de Processo Civil é expressa ao dispor sobre o não cabimento do agravo dirigido ao STF contra decisão em que, em exame de admissibilidade de recurso extraordinário, se aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2o, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO APLICANDO PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não cabe o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil de 1973, nem o definido no art. 1.042 do CPC/2015, contra decisão da Justiça de origem que obsta a subida do recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL formado sob a sistemática da repercussão geral. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE no 1.113.749/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 30/8/18). “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE no 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 25/9/18). Ademais, conforme já consignado pelo Ministro Gilmar Mendes, o enunciado da Súmula no 727/STF, que veda o não encaminhamento pela Corte de origem do agravo interposto contra decisão denegatória de admissibilidade de recurso extraordinário, “foi flexibilizada pelo instituto da repercussão geral, conforme estabelece o art. 328-A, § 1o, do RISTF. Assim, agravos de instrumento interpostos das decisões que inadmitiram recursos extraordinários já sujeitos ao requisito legal da repercussão geral podem ser sobrestados, inadmitidos, julgados prejudicados ou, ainda, provocar juízo de retratação (art. 543-B do CPC), quando relativos aos assuntos apreciados pelo regime da repercussão geral” (Rcl no 12.122/DF-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 24/10/13 – grifo nosso). Nesse mesmo sentido, os seguintes julgados: “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ART. 1.042 DO CPC/2015). MANIFESTO DESCABIMENTO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 727 DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE EM SEDE DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexiste usurpação de competência desta Suprema Corte na decisão que não conhece agravo em recurso extraordinário (artigo 1.042 do CPC/2015) interposto contra decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral, passível de impugnação apenas por agravo interno (artigo 1.030, § 2o, do CPC/2015). 2. Hipótese de manifesto descabimento do agravo em recurso extraordinário interposto pelo reclamante, a afastar a incidência da Súmula 727 do STF. Precedentes: Rcl 24.145 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 25/10/2016, Rcl 24.365 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 25/08/2016, e Rcl 12.122 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe de 24/10/2013. 3. Impossibilidade de reexame de provas em sede de reclamação, que 'não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual' (Rcl 4.381 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 5/8/2011). 4. Agravo interno desprovido” (Rcl no 24.885/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 9/8/17 – grifo nosso). “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2o do art. 1.030 do CPC). 3. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 4. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral. 5. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento” (Rcl no 30.321/DF-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 13/6/18 – grifo nosso). (...) (ARE 1175722, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 6/5/2019). Confira-se o STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU EM PARTE DO AGRAVO E, NA EXTENSÃO, NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES. 1. A Corte Especial do STJ, no julgamento da Questão de Ordem no Ag 1.154.599/SP, de relatoria do Ministro Cesar Asfor Rocha, adotou o entendimento de que é incabível o agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do STJ sob o rito dos recursos repetitivos. 1.1. Na forma do art. 1030, § 2o, do NCPC, o recurso cabível contra a decisão que nega seguimento a recurso especial com base no art. 1030, I, b, do CPC/15, é o agravo interno. Precedentes. 1.2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, configura erro grosseiro a interposição do agravo previsto no art. 1042, caput, do CPC/15, sendo inviável, na hipótese, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1369799/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 26/4/2019). Por fim, defiro o pedido formulado no id. 15964262, para que todas as intimações da parte agravada sejam feitas em nome dos advogados ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB/SP 192.649 e JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS, OAB/SP 156.187. Ante o exposto, não conheço do agravo. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Órgão Julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026